Tribunal: CARF
Processo: 10907.002039/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002039/2005-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.473 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MULTIBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE
VIDA SC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/08/2005
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA
DECISÃO PELO CARF.
Tendo sido a matéria discutida nos autos do processo administrativo objeto de
decisão judicial transitada em julgado, caberá ao julgador administrativo
obedecer aos comandos fixados na referida decisão, sob pena de ofensa à coisa
julgada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de pedido de compensação não homologado em razão de que o mesmo
foi vinculado a processo de pedido de restituição cujos créditos não teriam sido homologados,
não havendo, portanto, direito líquido e certo a ser compensado. Tal posição foi mantida pela
DRJ/CTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002039/2005-24
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002039/2005-24

Ao chegar ao CARF, esta turma conheceu parcialmente do recurso voluntário e,
por unanimidade, em razão de prejudicialidade, resolveu sobrestar o processo para aguardar a
decisão final sobre o pedido de restituição formulado nos autos do Processo n.
10980.006658/2004-24. A decisão se fez necessária diante do fato de que, de forma atípica,
houve separação dos processos que tratavam do pedido de restituição (10980.006658/2004-24)
em relação ao pedido de compensação (realizado nestes autos).
Tendo transitado em julgado o processo principal, a COJUL reencaminhou os
autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Considerando que a análise de conhecimento do recurso voluntário já havia sido
realizada em momento anterior, tendo restado decidido pelo conhecimento parcial do mesmo em
razão das limitações impostas pela Súmula CARF n. 2, passo diretamente à análise de mérito.
Em uma primeira análise, esta Turma entendeu pela existência de prejudicialidade
em razão do fato de o pedido de restituição ao qual a presente DCOMP está vinculada não havia
sido definitivamente julgado. Portanto, entendeu-se necessário aguardar o desfecho do processo
principal, PAF n. 10980.006658/2004-24.
Após o sobrestamento do feito, esta mesmo Turma, por unanimidade, nos autos
daquele processo, por meio do Acórdão n. 3401-007.936, concluiu pelo parcial provimento do
recurso “para fins de determinar que os autos retornem à DRJ para que esta, superada a
prejudicial relacionada ao decurso do prazo prescricional para requerer a restituição, e
considerando somente os pagamentos feitos antes de 10/09/1999, profira nova decisão, em que
sejam analisados os demais argumentos apresentados pelo Recorrente desde a sua manifestação
de inconformidade”. O acórdão foi juntado às fls. 266 a 272 dos presentes autos.
Em cumprimento ao que restou decidido, a DRJ realizou nova análise do caso em
25/11/2021 tendo decidido pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade em razão
da existência de ação judicial proposta com o objetivo de contestação do mesmo objeto, tendo
sido constatada concomitância.
Tendo em vista que a empresa foi intimada da decisão por meio de edital (fl. 277)
e não se manifestou nos autos dentro do prazo regulamentar para apresentar sua defesa
(conforme certidão de fl. 278), o processo transitou em julgado e foi encaminhado para a Equipe
Regional de Cobrança do Crédito Tributário (ECOB), o que motivou que os presentes autos
retornasse ao CARF para julgamento.
No que tange ao recurso voluntário apresentado pela recorrente nestes autos, cabe
recordar que a empresa, repisando os termos de sua manifestação de conformidade, alega, em
síntese que: (i) é empresa isenta de COFINS nos termos da Lei 70/91; (ii) que o STJ, por decisão
já sumulada, mantém esse entendimento às prestadoras de serviço profissional legalmente
regulamentados ; (iii) que para o caso dos autos o prazo para repetição de indébito é decenal, de
forma que seu direito não estaria prescrito; (iv) que o CARF seria competente para julgar a
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002039/2005-24

inconsistência de atos normativos, de forma a decidir pela aplicação ou não de norma
inconstitucional; (v) que seu pleito se funda no art. 5o da CF enquanto parte dos direitos e
garantias individuais; (vi) discorre sobre o direito subjetivo a compensação; e (vii) que os
créditos encontravam-se com exigibilidade suspensa em razão do processo de restituição não ter
sido julgado pelo CARF até aquele momento.
Ora, tal qual ocorreu nos autos do PER (PAF n. 10980.006658/2004-24), entendo
que a análise de mérito resta prejudicada diante do fato de a recorrente ter ajuizado ação judicial
para discutir a questão. Todavia, constatando que a referida ação já transitou em julgado em
19/01/2017, entendo que cabe aqui decisão de mérito, a qual deve, necessariamente, aplicar o
que restou decidido pelo TRF4 em sede do MS n. 2005.70.08.000038-1/PR, a saber:

TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. SOCIEDADES CIVIS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS. REVOGAÇÃO DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 70/91 PELO ART.
56 DA LEI 9.430/96. POSSIBILIDADE. SÚMULA 276 DO STJ.
1. A Lei Complementar no 70/91, ao regulamentar a COFINS, tratou de fonte de custeio
da seguridade social prevista no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal vigente,
para cuja disciplina basta o processo legislativo da lei ordinária. Neste contexto, não
há ferimento à hierarquia das leis ou invasão de matéria reservada à lei complementar,
portanto, quando a Lei no 9.430/96, em seu artigo 56, procede à alteração daquela Lei
Complementar pela revogação da isenção no recolhimento da COFINS, até então
concedida às sociedades civis prestadoras de serviços profissionais no artigo 6o, inciso
II.
2. É irrelevante debater-se a sociedade civil em demonstrar que atende os requisitos
estipulados para fazer jus ao benefício fiscal, observado o parâmetro ora traçado pela
Súmula 276/STJ, a partir do momento em que a própria isenção foi suprimida.
3. Apelação desprovida.

Desta feita, tendo o Poder Judiciário decidido de forma definitiva e no sentido de
que não assiste razão à ora recorrente, entendo que não resta matéria a ser enfrentada no presente
momento.
Nestes termos, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002039/2005-24

Fl. 283
DF CARF MF
Original